Tribunal: TJPA
Processo: 0001181-77.2012.8.14.0025
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10225 - Acumulação de Cargos
Data de julgamento: 2024-04-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001181-77.2012.8.14.0025

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: ADRIANA LEAL ALMEIDA REIS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES. REFORMA DA SENTENÇA PARA ESTABELECER QUE SE APLICA AOS JUROS DE MORA. O INDICE DA CADERNETA DE POUPANÇA (ÍNDICE VARIÁVEL). IGUALMENTE MERECE REFORMA O CAPITULO ATINENTE AOS HONORÁRIOS, FIXANDO HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.

1.

Na aplicação dos juros de mora fixados no título executivo, o índice a ser observado não é fixo, pois deve ser seguido o índice aplicado à caderneta de poupança.

2.

Quanto aos honorários, é devido o cabimento de honorários sucumbenciais, em razão da sentença ter julgado parcialmente procedentes os pedidos.

3. Recurso conhecido e provido. À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO à apelação Cível, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 10ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 01 a 08 de abril de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta pelo ESTADO DO PARÁ em desfavor de ADRIANA LEAL ALMEIDA REIS contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Itupiranga que, nos autos da ação de restituição de valores (processo n° 0001181-77.2012.8.14.0025-PJE) ajuizado pela apelada, julgou parcialmente procedente à lide, nos seguintes termos:

“(...) Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, e com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC/2015, EXTINGO O PROCESSO COM RESOLUÇO DO MÉRITO, para:

I – CONDENAR o ESTADO DO PARÁ na obrigação de pagar à autora a remuneração equivalente ao serviço prestado no cargo de Professor – AD4 no período compreendido entre 23/03/2010 e 04/06/2010, conforme registro de ponto encartado entre fls. 32/35, devidamente atualizada com o índice de correção monetária do IPCA-E, e os juros de mora de 0,5% ao mês (caderneta de poupança), todos contados da data em que deveriam ser pagos os valores, mês a mês (Tema 905/STJ);

II- CONDENAR o réu ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 85, § 3º, I CPC/2015), a ser apurado em liquidação da condenação.

Deixo de condenar o réu em custas processuais, ante a isenção conferida pela lei aos entes públicos.

Sentença sujeita a remessa necessária, nos termos do art. 496, §3º, inciso III, do CPC/2015.

Vindo recurso voluntário, intime-se a parte contrária para apresentar contrarrazões e remetam-se ao ETJPA.

Com o trânsito em julgado, oportunamente, arquivem-se com as baixas necessárias no sistema.”

Irresignado o Estado do Pará interpôs
recurso de apelação
(ID Num. 12557852), arguindo a necessidade de reforma do julgado, no capítulo que fixou os juros de mora, sustentando haver evidente equívoco em seu dispositivo, já que, apesar de ter determinado a observância do Tema 905 do STJ, indicou o índice de 0,5% ao mês, não obstante o índice da poupança seja variável.

Argumentou ainda da necessidade de reforma no capítulo atinente a necessidade de fixar os honorários sucumbenciais de modo proporcional, em razão da sucumbência recíproca.

Conforme certidão (ID Num. 12557856), apesar de devidamente intimada, a apelada não apresentou resposta no prazo legal.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição. Na ocasião recebi o recurso em seu duplo efeito e determinei, em seguida, a remessa dos autos ao Ministério Público para exame e pronunciamento, conforme ID Num. 14165387.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º, por meio de seu 15º Procurador de Justiça Cível, Dr. Waldir Macieira da Costa Filho, opinou pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando a sentença recorrida para definir que os juros de mora seguirão o índice da caderneta de poupança, sem fixa-los, portanto, em 0,5% (meio por cento), bem como para fixar honorários sucumbenciais em benefício do ente estatal , conforme ID Num. 15360045.

Vieram-me conclusos os autos.

É o relatório.

VOTO

Recebo o presente recurso por estarem preenchidos todos os seus requisitos de admissibilidade.

Visa o recurso, a reforma da sentença em relação aos juros de mora e os honorários.

Entendo que as razões recursais me convenceram que a sentença merece reforma.

Em relação aos juros de mora, a sentença consignou que deveria prevalecer o aplicável à caderneta de poupança, porém, estipulou em valor fixo de 0,5% (meio por cento)

Ocorre, todavia que, o cálculo deve ser realizado, no que concerne à aplicação dos juros moratórios, em observância à previsão contida no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960/2009:

"Art. 1º-F. Nas condenações impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, haverá a incidência uma única vez, até o efetivo pagamento, dos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança."

Concomitante a isso, necessário considerar a previsão contida no art. 12, da Lei nº 8.177/91:

"Art. 12. Em cada período de rendimento, os depósitos de poupança serão remunerados:

(...)

II - como remuneração adicional, por juros de:

a) 0,5% (cinco décimos por cento) ao mês, enquanto a meta da taxa Selic ao ano, definida pelo Banco Central do Brasil, for superior a 8,5% (oito inteiros e cinco décimos por cento); ou

b) 70% (setenta por cento) da meta da taxa Selic ao ano, definida pelo Banco Central do Brasil, mensalizada, vigente na data de início do período de rendimento, nos demais casos." (destaquei).

Nesse sentido:

"EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - LIQUIDAÇÃO E CUMPRIMENTO INDIVIDUAIS DE SENTENÇA COLETIVA - IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - MUNICÍPIO DE PASSOS - PROGRESSÃO DE VENCIMENTO - LEI COMPLEMENTAR N.º 173/2020, COM ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELA LEI COMPLEMENTAR N.º 191/2022 - SERVIDORA PÚBLICA DA ÁREA DA SAÚDE - APLICABILIDADE - JUROS DE MORA - TERMO INICIAL - CITAÇÃO NA AÇÃO DE CONHECIMENTO - PARCELAS VENCIDAS ATÉ A DATA DA CITAÇÃO - PARCELAS VENCIDAS NO CURSO DO PROCESSO E PARCELAS VINCENDAS - JUROS SOMENTE APÓS O RESPECTIVO VENCIMENTO - TAXA DE JUROS - ÍNDICE APLICADO À CADERNETA DE POUPANÇA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - DECISÃO REFORMADA, EM TERMOS.

- Nos termos da Lei Complementar n.º 191/2022, que alterou a Lei Complementar n.º 173/2020, deve ser computado, para fins de progressão de vencimentos dos servidores da saúde e segurança pública, o período compreendido entre 28/05/2020 e 31/12/2021.

- O termo inicial de incidência de juros de mora corresponde à data da citação na Ação de Conhecimento apenas no que se refere às parcelas vencidas até aquela data. Para as demais parcelas vencidas no curso do processo, assim como para as parcelas vincendas, incidem juros somente a partir de seus respectivos vencimentos.

- A taxa de juros oficial aplicada à caderneta de poupança é índice variável, conforme o patamar da taxa básica de juros fixada pelo Banco Central, não correspondendo, necessariamente, a 0,5% (meio por cento) ao mês.” (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.21.215389-4/002, Relator (a): Des.(a) Márcio Idalmo Santos Miranda, 1ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 13/12/2022, publicação da súmula em 14/ 12/ 2022).

Portanto, não é possível, que exista um índice fixo, pois, naquilo que tangencia os juros de mora, deve-se observar a variação periódica referente à caderneta de poupança, que não é fixa.

Sendo assim, deve-se acolher as razões recursais para afastar a referência ao valor de "0,5% ao mês, 6% ao ano", constante na sentença reexaminada, demonstrando-se assim, que a taxa de juros de mora será aquela aplicável à caderneta de poupança.

Quanto aos honorários, verifico que não foi aplicado à condenação dos honorários advocatícios a parte autora, uma vez que foi sucumbente no presente caso.

Com efeito, extrai do artigo 85, do CPC, a necessidade de fixação de honorários sucumbenciais em favor do Estado do Pará, assim como foi deferido para a parte autora, na sentença reexaminada, considerando a sucumbência. Destaca-se a obrigação de pagamento de honorários também pela parte autora em favor do causídico que representa a Fazenda Pública.

O representante ministerial entendeu da mesma forma, senão vejamos: “(...) Ante o exposto, o Ministério Público do Estado do Pará, por meio desta Procuradoria de Justiça Cível, manifesta-se pelo CONHECIMENTO e PROVIMENTO do levante recursal, reformando-se a Sentença recorrida para definir que os juros de mora seguirão o índice da caderneta de poupança, sem fixa-los, portanto, em 0,5% (meio por cento), bem como para fixar honorários sucumbenciais em benefício do ente estatal, tudo nos termos da fundamentação supra.”

Ante o exposto, NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL, CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, E DOU-LHE PROVIMENTO, para reformar a sentença atacada nos capítulos referentes a juros de mora e honorários, mantendo-se inalterado os demais comandos sentenciais, nos termos da fundamentação lançada.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 - GP.

Belém (PA),

de

de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 28/04/2024